Tribunal: TJES
Processo: 5001726-72.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-72.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO FERNANDES ALVES
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. MANUTENÇÃO DA GARANTIA REAL. MORA COMPROVADA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido formulado por cooperativa de crédito para consolidar a posse plena e a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. C37124384-6, garantida por alienação fiduciária sobre automóvel Chevrolet Onix, placa OYF2D21. O apelante sustenta, em síntese: (I) a inadequação da via eleita, porque a dívida decorre de renegociação e deveria ser exigida pelo rito executivo comum; (II) induzimento do juízo a erro e nulidade da sentença por suposto não enfrentamento das teses defensivas; (III) excesso do valor exigido para purgação da mora, em descompasso com o valor do bem; (IV) impossibilidade de cumulação de dívidas e necessidade de inversão do ônus da prova; e requer a anulação da sentença ou a extinção do feito sem resolução do mérito, com devolução do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se a renegociação de dívidas, formalizada por cédula de crédito bancário, afasta o cabimento da ação de busca e apreensão quando o novo instrumento reitera expressamente a alienação fiduciária; (II) estabelecer se a revelia e a ausência de purgação da mora impedem a rediscussão, em apelação, de matérias que deveriam ter sido oportunamente deduzidas em contestação; (III) determinar se a mora foi regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; e (IV) definir se houve demonstração idônea do alegado excesso do débito e de vícios processuais aptos a invalidar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Cédula de Crédito Bancário n. C37124384-6 contém cláusula expressa de alienação fiduciária do veículo, de modo que a renegociação da dívida não extingue a garantia real quando ela é reiterada no novo instrumento contratual.

4.
A Lei n. 10.931/2004 e o Decreto-Lei n. 911/69 autorizam o rito especial de busca e apreensão sempre que o título estiver garantido por alienação fiduciária, ainda que o contrato decorra de unificação ou renegociação de débitos.

5.
O réu foi devidamente citado no cumprimento do mandado de busca e apreensão e não apresentou contestação tempestiva nem purgou a mora no prazo legal de cinco dias, o que autoriza o reconhecimento da revelia.

6.
A apresentação de petições genéricas e pedidos de tutela não substitui a contestação e não afasta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

7.
A discussão, em apelação, de matérias de fato e de direito que deveriam ter sido oportunamente suscitadas na instância de origem encontra óbice na preclusão consumativa e na vedação à inovação recursal, ressalvadas as matérias de ordem pública.

8.
A mora do devedor se comprova por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, conforme o Tema Repetitivo 1132 do STJ.

9.
A alegação de excesso de cobrança não prevalece sem memória de cálculo ou elemento probatório concreto, razão pela qual subsiste a planilha de débito apresentada pela credora, indicativa de saldo superior a R$ 80.000,00.

10.
A ausência de purgação integral da mora no prazo legal impõe a consolidação da posse plena e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sem prejuízo do dever posterior de alienação do bem e imputação do produto da venda ao pagamento do crédito e das despesas, nos termos do art. 1.364 do Código Civil.

11.
Não há induzimento do juízo a erro nem cerceamento de defesa quando o magistrado oportuniza a manifestação das partes e julga antecipadamente a lide com base na revelia e na suficiência da prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renegociação de dívidas não afasta o cabimento da ação de busca e apreensão quando a cédula de crédito bancário reitera expressamente a alienação fiduciária sobre o bem.

2. A ausência de contestação tempestiva e de purgação da mora no prazo legal autoriza a revelia, a preclusão das matérias defensivas não suscitadas oportunamente e a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário.

3. A mora se comprova pela notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

4. A alegação de excesso de débito exige demonstração probatória mínima, não sendo suficiente a impugnação genérica desacompanhada de memória de cálculo.

5. Consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, subsiste o dever de alienar o bem e aplicar o produto da venda na satisfação do crédito e das despesas decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.931/2004; Decreto-Lei n. 911/
19
69, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 344 e 85, § 11; CC, art. 1.364.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Tema Repetitivo 1132, Tema Repetitivo 722. TJES - AI n. 5001686-11.2021.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22-10-2021; AI n. 5033615-83.2023.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 03-12-2024; AI n. 5006718-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicação em 03-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001726-72.2024.8.08.0069.

APELANTE: SEBASTIÃO FERNANDES ALVES.

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Sebastião Fernandes Alves interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id
10186187, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara Cível
da Comarca
de Marataízes, nos autos da “ação de busca e apreensão” proposta contra ele pela Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento União – Sicredi União R
S
/E
S
, que julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial; consolid
ou
a posse plena e a propriedade do automóvel objeto da lide (marca Chevrolet, modelo Onix, placa OYF2D21, Renavam 00998066028, fabricação 2014)
no patrimônio da apelada; e o condenou

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
atualizado
(id 10186187 – fl. 04).

Nas razões do recurso (id 10186189) o apelante alegou, em síntese, que: 1) a ação de busca e apreensão foi indevidamente ajuizada com base em contrato de crédito oriundo de renegociação de dívidas unificadas pelo credor, diverso do de alienação fiduciária; 2) não é processualmente correto admitir busca e apreensão diante da nova modalidade contratual que impõe o rito de execução; 3) a busca e apreensão foi deferida com base em provável induzimento do juízo ao erro, pois a exordial foi acompanhada de contrato que não autorizava o pedido formulado; 4) a sentença apresentou falhas no enfrentamento dos pedidos e ignorou as irregularidades demonstradas pela defesa; 5) o valor devido referente ao veículo apreendido é inferior a R$ 20.000,00, enquanto o valor para purgação da mora exigido ultrapassa R$ 90.000,00; 6) o banco exigiu que várias pessoas fossem solidariamente responsáveis e não apenas o requerido; 7) o novo contrato descaracterizou a alienação fiduciária original, tornando inviável o prosseguimento da ação e impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito; 8) é necessária a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor; 9) a parte credora não pode cumular dívidas e exigir o valor total para fins de purgação de mora.

Pugnou pelo provimento do recurso para que seja a respeitável sentença anulada ou, subsidiariamente, determinada a “extinção da ação sem julgamento do mérito” com a consequente “devolução do veículo ao requerido” (id 10186189 – fl. 14).

Contrarrazões apresentadas pel
a
apelada
(id
51745484
)
arguindo prelimina
r
de deserção por falta de preparo, pugnando, no mérito, pela manutenção integral do julgado.

O recurso não merece provimento.

De início, rejeito a preliminar de ausência de preparo suscitada em contrarrazões, porquanto indeferido o pedido de gratuidade da justiça (id 13012800) o apelante foi intimado e comprovou o preparo recursal (id 13450441).

Em relação às demais matérias devolvidas no recurso, reconheço que as proposições do apelante não merecem guarida.

Primeiramente, nota-se que o recorrente sustentou que a ação de busca e apreensão seria incabível por fundar-se em contrato de crédito bancário oriundo de renegociação (novação), o que imporia o rito executivo comum.

Todavia, a análise da Cédula de Crédito Bancário n. C37124384-6, emitida em 20-11-2023, revela na cláusula "3.13 - GARANTIA" a constituição expressa de Alienação Fiduciária sobre o veículo Chevrolet Onix, placa OYF-2D21.

A legislação pátria, especificamente a Lei n. 10.931/2004 e o Decreto-Lei n. 911/1969, autoriza a utilização do rito especial de busca e apreensão sempre que o título executivo estiver garantido por alienação fiduciária, independentemente de o contrato ser fruto de unificação de dívidas.

A renegociação não extingue a garantia real quando esta é expressamente reiterada no novo instrumento contratual. Logo, não se verifica a inadequação do rito à natureza da garantia pactuada.

Avançando ao exame do mérito, impõe-se consignar que o juízo de origem agiu com acerto ao decretar a revelia do réu, ora apelante.

Isto porque, devidamente citado por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão em 11-06-2024, o requerido quedou-se inerte quanto à apresentação de contestação tempestiva ou à purgação da mora no prazo legal de 05 (cinco) dias.

A propósito, o protocolo de meras petições genéricas e pedidos de tutela não supre o ônus processual de contestar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, operando-se, assim, a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial (ficta confessio), conforme preceitua o art. 344, do CPC.

Nessa perspectiva, denota-se que o réu revel se limitou a rediscutir matérias de fato e de direito que deveriam ter sido enfrentadas no momento oportuno, incidindo, portanto, em preclusão consumativa e vedação à inovação recursal, ressalvadas apenas as matérias de ordem pública.

Ademais, a constituição em mora do devedor restou plenamente demonstrada através da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido no instrumento contratual.

Tal procedimento guarda estrita observância ao Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a prova do recebimento pessoal pelo destinatário, bastando a comprovação do envio ao endereço indicado pelas partes no pacto.

No que toca às alegações de excesso de valores e disparidade entre o débito e o valor de mercado do bem, observa-se que o apelante não apresentou qualquer elemento probatório concreto ou memória de cálculo que fundamentasse sua tese de que o valor devido seria inferior a R$ 20.000,00. Prevalece, desse modo, a planilha de débito atualizada acostada pela cooperativa apelada, indicando saldo devedor superior a R$ 80.000,00.

Outrossim, a mora é incontroversa e, diante da ausência de purgação do saldo devedor total, a consolidação da posse plena e da propriedade do veículo nas mãos do credor fiduciário é consequência legal impositiva.

Sobre essa temática, cito o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA NÃO FORMALIZADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a tentativa de renegociação da dívida pela agravante impede a busca e apreensão do veículo financiado; (...). 5. A tentativa de renegociação da dívida pela agravante, sem a formalização de acordo e sem a purgação da mora no prazo legal, não impede a busca e apreensão do veículo financiado, conforme dispõe o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência consolidada do STJ (tema repetitivo 722). 6. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão decorre do inadimplemento da agravante, sendo suficiente para a comprovação da mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo destinatário. 7. A consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário ocorre caso o devedor não pague a integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme entendimento do STJ. (...). Jurisprudência relevante citada: STJ - tema repetitivo 722; TJES, AI 5001686-11.2021.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, 22.10.2021; TJES, AI 5033615-83.2023.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, Segunda Câmara Cível, 03.12.2024. (TJES - AI 5006718-89.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte 03-04-2025).

No entanto, não se pode olvidar que conforme preceitua o art. 1.364, do Código Civil, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário não encerra a obrigação, mas impõe ao proprietário fiduciário o dever de vender o bem a terceiros e aplicar o preço apurado no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes.

Por derradeiro, não subsiste a alegação de induzimento do juízo a erro ou cerceamento de defesa, isto porqueo magistrado de piso oportunizou a manifestação das partes e apreciou detidamente os pedidos de tutela formulados pelo réu antes de proferir o julgamento antecipado, o qual era perfeitamente cabível diante da revelia e da suficiência da prova documental.

Em suma, depreende-se que a Cédula de Crédito Bancário é clara quanto à obrigação assumida e à garantia ofertada, não havendo falar em descaracterização do pacto fiduciário pela natureza cooperativa da operação ou por se tratar de renegociação, sendo devida a manutenção da sentença ante a comprovação da relação jurídica, da inadimplência e da regularidade do rito processual adotado.

Posto isso,
nego provimento ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.